Tribunal: STF
Processo: ADI 2876
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. 
   INTERRUPÇÃO DE BEM OU SERVIÇO PÚBLICO SEM AVISO PRÉVIO AO 
   CONSUMIDOR. CONTROLE DE LEGALIDADE E NÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 
   DA LEI RONDONIENSE N. 1.126/2002. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
1. 
   O poder constituinte dos Estados-membros limita-se pelos 
   princípios da Constituição da República. Autonomia dos entes 
   federados definida pelos princípios constitucionais. 
2. 
   Ausência de afronta às regras de competência privativa da União. 
   
3. Lei rondoniense n. 1.126/2002 coerente com o previsto na Lei 
   n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
   da prestação de serviços públicos.   
4. Inviabilidade do exame 
   de constitucionalidade da Lei rondoniense: questão posta para 
   cotejar a Lei ronodniense n. 1.126/2002 com a Lei nacional n. 
   8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Exame de legalidade 
   que não viabiliza o controle abstrato da lei estadual por meio da
   ação direta. Precedentes.
5. Ação direta de 
   inconstitucionalidade não conhecida.